Tribunal: STF
Processo: ACO 1515
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROTOCOLO N. 22/1999/ICMS FIRMADO ENTRE OS ESTADOS DO AMAZONAS E DO RIO DE JANEIRO. ENTREPOSTO DA ZONA FRANCA DE MANAUS EM RESENDE/RJ. ALEGADA EXCLUSIVIDADE NACIONAL. INOCORRÊNCIA. INSTALAÇÃO DE ENTREPOSTOS EM OUTROS ESTADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio de Janeiro contra decisão que extinguiu parcialmente a ação cível originária, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade de protocolos interestaduais, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos supostamente decorrentes da perda de exclusividade na operação de entreposto da Zona Franca de Manaus em Resende/RJ.



    2. A parte agravante alega, em síntese, que o Protocolo n. 22/1999/ICMS teria garantido a exclusividade nacional do entreposto da Zona Franca de Manaus localizado em Resende/RJ, impedindo a instalação de outros polos de distribuição em unidades federadas distintas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Protocolo n. 22/1999/ICMS conferiu ao Estado do Rio de Janeiro exclusividade nacional para operar entreposto da Zona Franca de Manaus e, em caso afirmativo, se a perda dessa suposta exclusividade enseja indenização.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Protocolo n. 22/1999/ICMS estabelece que o armazém geral será único e deverá operar em regime de exclusividade, que significa tão somente vedação de recebimento de mercadorias de outros centros, sem implicar monopólio nacional do entreposto.



    5. Tendo em vista o objetivo de diminuição de desigualdades reginais, uma das principais finalidades da Zona Franca de Manaus, é inadequado conferir interpretação restritiva do Protocolo n. 22/1999/ICMS, a desautorizar a criação de outros entrepostos em diferentes unidades federativas.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.